Tribunal: TJES
Processo: 0021135-42.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021135-42.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RENATO HOFFMAN
APELADO: R B VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021135-42.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO HOFFMAN

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO MENDES MORAIS - ES27286-A
APELADO: R B VEICULOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, ES, que, apreciando
ação estimatória por abatimento de preço c/c indenização por danos morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) é ônus da empresa comprovar que não houve fraude do hodômetro; (ii) deve ser aplicado o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova; e (iii) a ocorrência do dano moral.

Contrarrazões no evento 1978164 (fls. 35 e seguintes).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021135-42.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO HOFFMAN

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO MENDES MORAIS - ES27286-A
APELADO: R B VEICULOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

VOTO

Na origem, José Renato Hoffman alegou que em março de 2015 adquiriu o veículo Honda/CIVIC LXS da empresa apelada, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), e, ao realizar a troca do óleo do motor em maio de 2015 diretamente na concessionária, foi informado que o veículo constava no sistema da Honda com a quilometragem de 112.168 km, sendo que no painel do carro constava 83.427 km.

Irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a apelante alegou
, em síntese, que (i) é ônus da empresa comprovar que não houve fraude do hodômetro; (ii) deve ser aplicado o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova; e (iii) a ocorrência do dano moral.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a sentença recorrida, vez que o requerente, ora apelante, não comprovou, ainda que minimamente, suas alegações.

Apesar de se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, como pretende o apelante, não ocorre de forma automática. O art. 6º, VIII, do CDC, dispõe que:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...].”.

Sendo assim, a inversão do ônus da prova
“fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, conceitos intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos [...].”
(STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/05/2019).

No caso concreto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que o apelante não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade concreta em produzir prova de suas alegações.

Com efeito, de acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Sendo assim, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Apesar de se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, como pretende o apelante, não ocorre de forma automática.
2.
A inversão do ônus da prova
“fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, conceitos intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos [...].”
(STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/05/2019).
3.
No caso concreto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que o apelante não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade concreta em produzir prova de suas alegações. 4.
Não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida de rigor. 5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.